Tribunal: STF
Processo: ARE 1367599
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Vol. 89, fls. 1-2):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - SERVIDOR INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR – REVISÃO GERAL – PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015 - ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO – DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ESTIPULADAS PELO PRÓPRIO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Na peça recursal estão devidamente alinhavados os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma da sentença vergastada, de forma a permitir que dela seja extraída a exata compreensão da controvérsia e as razões da irresignação. Rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade deduzida nas contrarrazões recursais.
    2. Consta nos autos que o acordo firmado pelo Estado previu a implementação do percentual da revisão dos militares, no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do Estado para 16 (dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 04 (quatro) dos repasses referentes ao passivo principal e 02 (dois) do complementar.
    3. Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015.
    4. Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei.
    5. Ausente prescrição, eis que no caso em testilha se aplica o prazo quinquenal disposto no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32.
    6. Não merece guarida o pedido de que os valores sejam determinados em sede de liquidação de sentença, uma vez que o ente público recorrente, em sua contestação, não apontou qualquer motivo fático a justificar a adoção desse rito. Ademais, conforme disciplinam os arts. 509 e seguintes do novo CPC, essa fase somente é realizada quando a apuração do valor da condenação depende de conhecimento técnicos ou de alegação e prova de fato novo, o que não é o caso dos presentes autos.
    7. Apelação conhecida e NÃO PROVIDA”.
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 89, fl. 3):
    “Em sua sentença, o magistrado da instância primeva julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente público “a pagar em favor da parte autora os valores não adimplidos decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68%, relativamente ao período compreendido entre 01/07/2011 e 30/4/2015, que foi objeto de acordo previsto na MP n° 33/2015 convertida na Lei nº 2.984/2015”. Ainda, registrou que “A importância total deverá ser apurada em sede de liquidação de julgado e acrescida de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir de quando eram devidos os pagamentos, e JUROS DE MORA calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida.”
    Inconformado, o Estado sustenta em síntese que não há valores a serem pagos ao autor porque a revisão geral de 4,68% mencionada na exordial foi absorvida pela majoração dos subsídios da PM, implementada em 1º de julho de 2011, que já estava prevista pelo reajuste específico e escalonado da PM, constante no Anexo I da Lei Estadual nº 2.328/2010. 
    Portanto, a justificativa principal do Estado é a de que o percentual da revisão geral em comento foi absorvido pelo reajuste escalonado já previsto para os servidores da PM, consoante o Anexo I da Lei Estadual nº 2.329/2010, de modo que, em 1º de julho de 2011, os bombeiros militares obtiveram um acréscimo remuneratório inclusive superior ao valor já revisado com os 4,68% incrementados na tabela de subsídios vigente em 1º de outubro de 2010.
    Ocorre que não há qualquer menção expressa nesse sentido, nas leis que foram editadas posteriormente à concessão da revisão geral de 4,68%, o que evidentemente impede que se aplique a suposta absorção do índice tal como pretende convencer o ente estatal. Vale dizer, para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante.
    Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015. 
    A matéria não é nova no âmbito desta Corte, que por diversas vezes reiterou o posicionamento de que o apelante deve cumprir com pagamento dos valores não adimplidos, relativos à data-base regida pela Lei Estadual n° 2.426, de 11 de janeiro de 2016.
    [...]
    Ademais, em outras insurgências recursais afetas à mesma matéria o apelante já admitiu o descumprimento do previsto na Lei nº 2.426/2011, ao sustentar que “...embora não se negue o descumprimento do previsto na Lei 2.426/2011, bem como na Medida Provisória nº 33/2015 tal inexecução está pautada no cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), em especial na parte em que trata do limite prudencial de gastos com pessoal, além de também considerar questões relacionadas a grave crise financeira que o Estado vem enfrentando e todas as suas consequências sociais.”, fundamento esse também já desacolhido por este Tribunal em vários julgamentos (processo 00004629120188272719).
    Tem-se, portanto que o Estado reconheceu ser devida a citada revisão estabelecida na nº 2.426/2011, levada a efeito e implementada aos militares estaduais por meio da Medida Provisória de nº 33/2015 (publicada no DOE nº 4.392 – anexo).
    [...]
    O quadro fático delineado nos autos não demanda maiores digressões, na medida em que consta que o acordo inicialmente previa a implementação do percentual da revisão no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do estado para 16 (dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 04 (quatro) dos repasses referentes ao passivo principal e 02 (dois) do complementar, sendo oportuno consignar que dispensa-se a fase de liquidação da sentença, quando a apuração do valor da condenação não depender de conhecimento técnico ou de alegação e prova de fato novo, mas de meros cálculos aritméticos.
    Não prospera ainda o pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos da data da propositura da ação, uma vez que, conforme já decidiu este Tribunal, “o valor cobrado, alusivo a data-base de 2011, foi objeto de acordo, no qual o estado se comprometeu a efetivar o pagamento do benefício aos servidores em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, logo, o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento no Acordo” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000284-87.2019.8.27.2726/TO. RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. Julgado em 29 de abril de 2020).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 108), com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o ESTADO DO TOCANTINS sustenta que, ao condená-lo ao pagamento, de forma retroativa, de parcelas oriundas de acordo firmado entre as partes, o acórdão recorrido violou os artigos 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da CF/1988, uma vez que deixou de considerar que a Administração não é obrigada a conceder reajustes anuais a seus servidores. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 108, fl. 3):
    “4. REPERCUSSÃO GERAL 
    Individualmente, os valores discutidos nesses autos não são de grande monta. Porém, o alegado acordo para pagamento de 4.68% a título de data-base se estende a todos os servidores militares do Estado do Tocantins, tendo potencial de grande ruína às finanças deste Estado, chegando a dívida total de aproximadamente R$ 30.000.000 (trinta milhões de reais). 
    A vista disso, resta claro que o presente caso apresenta repercussão geral na forma do art. 1.035, § 1º do Código de Processo Civil”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 864 da repercussão geral à hipótese dos autos ao argumento de que inexiste nos autos “qualquer discussão acerca da ausência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento dessa revisão geral anual”. No mais, negou seguimento ao RE aplicando o óbice previsto na Súmula 280/STF (Vol. 120).
    No Agravo, a parte defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 129).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS nos autos de Ação de Cobrança proposta em seu desfavor por JOSÉ MILTON LIMA MARINHO, visando à cobrança de valores não adimplidos decorrentes de reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68%, relativamente ao período compreendido entre 1º/7/2011 e 30/4/2015, que foi objeto de acordo previsto na MP 33/2015 convertida na Lei 2.984/2015. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente